Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720994-36.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707205-64.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora